Tribunal: TJDFT
Processo: 0744553-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 1.101.937. ORDEM DE SOBRESTAMENTO RESTRITA AOS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE A EFICÁCIA DA SENTENÇA PROLATADA EM AÇAO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA NO CASO CONCRETO. NÃO SUJEIÇÃO À ORDEM DESOBRESTAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no bojo do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, que trata da “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” e o Ministro Relator determinou a suspensão de todas as ações que versem sobre tal controvérsia.
2. No caso concreto, o autor pretende a liquidação de sentença coletiva prolatada em ação proposta no Distrito Federal, relacionada a contratos aqui firmados e as partes igualmente tem domicílio nesta capital.
3. Uma vez que a ação não se enquadra nos moldes da ordem de sobrestamento, mostra-se equivocada a suspensão do processo.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.